Tribunal: TJSP
Processo: 1002867-31.2018.8.26.0288
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – MEDIDA ADOTADA SEM QUE A DEFESA APRESENTADA PELA INFRATORA TIVESSE SIDO EXAMINADA – INADMISSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002867-31.2018.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida OFELIA VALE DO NASCIMENTO
MACHADO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002867-31.2018.8.26.0288 - Ituverava
2
VOTO No 36.841
APELAÇÃO CÍVEL No 1002867-31.2018.8.26.0288
COMARCA: ITUVERAVA
APELANTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADA: OFELIA VALE DO NASCIMENTO MACHADO
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO
DE DIRIGIR
MEDIDA ADOTADA SEM QUE A
DEFESA
APRESENTADA
PELA
INFRATORA
TIVESSE
SIDO
EXAMINADA

INADMISSIBILIDADE
ORDEM CONCEDIDA

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Ofelia
Vale do Nascimento Machado contra ato do Diretor Técnico da Unidade
de Atendimento de Ituverava do DETRAN, concedida a ordem pela r.
sentença de fls. 61/66, “para o fim de anular a penalidade de cassação do
direito de dirigir da impetrante, e assegurar a regular tramitação do
procedimento administrativo, com o julgamento do recurso apresentado e
assegurando o direito à renovação de sua Carteira Nacional de
Habilitação”.
Não houve interposição de recurso voluntário, subindo os
autos exclusivamente em virtude do reexame necessário, anotado a fls.
66.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002867-31.2018.8.26.0288 - Ituverava
3
adequada, devendo subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos,
expressamente ratificados, consoante permite o art. 252 do Regimento
Interno desta Corte.
Como registrou com propriedade o juiz da causa, após
examinar a prova documental produzida, “o reconhecimento da revelia e
aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir da impetrante
antes da apreciação do recurso tempestivamente apresentado, e do
esgotamento da via administrativa, obstando a renovação de sua Carteira
Nacional de Habilitação, foi ilegal e ofensiva a seu direito líquido e certo,
pois ainda pendente recurso administrativo, razão pela qual a concessão
da ordem é medida de rigor.”
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR